Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-92.2017.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000623-92.2017.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURAÇÁ

Advogado(s)
:
WELLINGTON CORDEIRO LIMA

APELADA: TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA MANDELLI DE ALMEIDA, DANIELE SILVA FILGUEIRAS

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E, POSTERIORMENTE, CONVERSÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ENTREGA DE MERCADORIAS POR RECIBOS DE ACEITE NAS NOTAS FISCAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA NO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL, APENAS, PARA REDISTRIBUIR O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Procedimento Comum ajuizado contra o Município de Curaçá, visando ao recebimento de R$ 62.759,34 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), montante referente ao fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, decorrentes de licitação realizada em 2015. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Municipalidade ao pagamento de R$ 36.683,56 (trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), correspondente às notas fiscais que, comprovadamente, continham aceite de recebimento.

II. Questões em discussão

2. a) Possibilidade de extinção do feito, por inépcia da inicial, após a conversão do rito processual.; b) Existência da obrigação de pagamento do débito integral pleiteado, em face da alegação de ausência de formalização contratual e de comprovação integral da entrega dos bens.; c) Necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, na proporção da derrota de cada parte.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, considerando que a conversão do rito executivo para o de conhecimento,
objetivou
prestigiar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação, permitindo o contraditório sobre a dívida, inexistindo prejuízo processual manifesto que justifique a extinção do feito em fase avançada.

4. A obrigação da Administração Pública de indenizar o particular, pela prestação de serviço ou fornecimento de bens efetivamente recebidos, encontra fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito do Ente
P
úblico.

5. A Corte reconhece a correção da sentença que limitou a condenação aos valores das notas fiscais que apresentaram prova inequívoca de recebimento, totalizando R$ 36.683,56 (trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), porquanto não se pode exigir pagamento de bens cuja efetiva entrega não restou demonstrada de forma robusta.

6. Havendo parcial acolhimento do pedido inicial, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição dos encargos de sucumbenciais, na proporção do êxito obtido por cada litigante.

IV. Dispositivo

7.
Apelação conhecida e parcialmente provida. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial, mantendo-se a condenação de pagamento do débito. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 487, I, do CPC; Artigo 373, I, do CPC. Artigo 85, §3º, do CPC. Artigo 86 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000623-92.2017.8.05.0073
,

tendo como Recorrente o

MUNICÍPIO DE
CURAÇÁ
,
sendo

Recorrida

TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.